Tribunal: TJES
Processo: 5009478-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009478-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: CONSTRUTORA CAPITANIA LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. CARÁTER NÃO EXCEPCIONAL. TEMA REPETITIVO 769 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. PERCENTUAL DE 5%. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão interlocutória que, em sede de execução fiscal de multa administrativa, indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada, sob o fundamento de que a medida possui natureza excepcional e exige o esgotamento total de diligências para localização de outros bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a penhora sobre o faturamento de empresa devedora exige o esgotamento absoluto de todas as vias de busca patrimonial e se, diante da frustração de sistemas de busca como SISBAJUD e RENAJUD, a medida deve ser deferida no percentual pleiteado pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora sobre o faturamento deixa de ostentar caráter excepcional após a reforma do CPC/1973 e a consolidação do CPC/2015, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 769.

O deferimento da constrição sobre o faturamento pressupõe a demonstração da inexistência de bens classificados em posição superior na ordem de preferência ou a constatação de que tais bens são de difícil alienação.

A frustração de diligências via SISBAJUD e RENAJUD, aliada à inércia do devedor em indicar bens à penhora, autoriza a mitigação do rigor da excepcionalidade para garantir a efetividade da jurisdição executiva.

O percentual da penhora deve observar os princípios da razoabilidade e da menor onerosidade, de modo a não inviabilizar o prosseguimento das atividades empresariais.

O patamar de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento bruto mostra-se adequado para a satisfação progressiva do crédito sem comprometer a continuidade da empresa, revelando-se excessivo o pedido de 20% (vinte por cento).

A nomeação de administrador-depositário pode ser dispensada inicialmente quando o valor do crédito for reduzido e a medida visar evitar a oneração excessiva do processo com honorários periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

A penhora de faturamento não exige o esgotamento absoluto de diligências, bastando a demonstração da inexistência de bens em posição superior na ordem preferencial ou sua difícil alienação.

O ônus de demonstrar que o percentual fixado para a penhora inviabiliza a atividade empresarial recai sobre o executado.

O magistrado pode fixar o percentual de penhora sobre o faturamento, preferencialmente entre 5% e 10%, com base nos elementos concretos dos autos e nos princípios da proporcionalidade e efetividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 805, 835, X e § 1º, e 866; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 769 (REsp 1.666.542/SP), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.04.2023; TJ-ES, AI nº 5005768-85.2021.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 2021; TJ-ES, AI nº 5000958-28.2025.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se
de
agravo de instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a decisão proferida pelo juízo da 2.ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada,
CONSTRUTORA CAPITANIA LTDA
, sob o fundamento de que a medida possui caráter "excepcionalíssimo" e que o exequente não demonstrou o esgotamento total de diligências para localização de outros bens.

Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão recorrida, sustentando, em síntese:
(i)
que a decisão recorrida viola o precedente firmado pelo C. STJ no Tema Repetitivo 769, segundo o qual a penhora sobre o faturamento perdeu o atributo da excepcionalidade após a reforma do CPC/1973;
(ii)
que restaram infrutíferas as tentativas de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e de veículos via RENAJUD;
(iii)
que a inexistência de bens em posição superior na ordem de preferência autoriza a constrição do faturamento; e
(iv)
que a medida é necessária para a satisfação de crédito público decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal.

Pois bem.

Compulsando os autos, denota-se que o Município de Vitória ajuizou execução fiscal visando a cobrança de multa administrativa no valor de R$ 23.654,24.

Após a citação da empresa devedora e o decurso do prazo sem pagamento ou garantia da execução, o exequente promoveu buscas via SISBAJUD, as quais restaram infrutíferas.

Nesse cenário, após o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada, a MM. Juíza
a quo
indeferiu o pleito por considerar que o insucesso em tais sistemas não bastaria para autorizar a medida, mantendo o entendimento da "excepcionalidade" da constrição.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a penhora sobre o faturamento de empresa devedora exige o esgotamento absoluto de todas as vias de busca patrimonial e se, no caso concreto, os requisitos para o seu deferimento foram preenchidos.

Conforme jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 769
(REsp 1.666.542/SP), a penhora de faturamento não mais ostenta caráter excepcional, sendo
fixada a seguinte tese vinculante:

“I - A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006;

II - No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1º, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada;

III - A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro;

IV - Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015; art. 620, do CPC/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado.”

Como se vê, a
ratio decidendi
do precedente vinculante estabelece que a medida pode ser deferida após a demonstração da inexistência de bens em posição superior na ordem preferencial ou, alternativamente, se houver constatação de que tais bens são de difícil alienação.

A conclusão do STJ baseia-se na evolução legislativa do art. 835, X e § 1º, e art. 866, todos do CPC, que permitem ao magistrado flexibilizar a ordem de penhora em prol da efetividade da execução, desde que a medida não inviabilize a atividade empresarial.

No caso, observa-se que o Município exequente logrou êxito em demonstrar a tentativa frustrada de localizar dinheiro em contas bancárias e veículos em nome da executada.

Ademais, a recorrida, embora citada na origem, não indicou bens à penhora e sequer apresentou contrarrazões a este recurso, encontrando-se em paradeiro desconhecido.

Nesse contexto, o indeferimento da consulta ao sistema INFOJUD, seguido da imediata suspensão do curso executivo (art. 40 da LEF), impõe ao credor um ônus desproporcional, revelando que a penhora sobre o faturamento é a única medida apta a evitar a prescrição intercorrente e garantir a efetividade da jurisdição, que de outro modo restaria inócua.

Importante salientar que esta Corte, em casos análogos, tem mitigado o rigor da excepcionalidade quando os sistemas básicos de busca não retornam resultados positivos. No entanto, o percentual de 20% pleiteado pelo Município mostra-se excessivo à luz dos julgados deste E. Tribunal, que consideram o patamar de
5%
como razoável e suficiente para satisfazer o crédito sem comprometer a continuidade da empresa, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005768-85.2021.8.08 .0000 AGRAVANTE: ZENAIDE GOMES DE ANDRADE BARCELOS AGRAVADO: MARCOS DANIEL LABORATÓRIO LTDA. RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE CRÉDITO DA EXECUTADA– PERCENTUAL DE 5% FIXADO NA ORIGEM – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA STJ – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL SUGERIDO PELO RECORRENTE, QUE INCIDIRÁ SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . A controvérsia recursal não reside sobre a possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa. Esta foi deferida e o executado não se insurgiu contra a decisão proferida na origem. O que se discute é a extensão da penhora realizada nos autos, se esta se deu sobre o faturamento total ou parcial da empresa. 2 . Sobre o tema, O c. Superior Tribunal de Justiça vem admitindo de forma reiterada a penhora no faturamento de empresas executadas como forma de quitar a dívida, desde que o percentual não inviabilize a atuação da pessoa jurídica.
E, neste particular, a Corte Superior tem orientado que penhoras nos percentuais entre 5% (cinco por cento) e 10% (dez por cento) soam razoáveis, a priori, devendo desvios desses patamares serem analisados caso a caso, conforme as provas dos autos.
Jurisprudência STJ . 3. No caso vertente, o Magistrado autorizou a penhora do faturamento do agravado, mas, ao final da decisão recorrida, limitou essa penhora ao crédito que a empresa tem perante o Hospital Santa Mônica. Como visto incialmente, a penhora do faturamento, autorizada pela jurisprudência entre os patamares de 5% (cinco por cento) e 10% (dez por cento), não se confunde com a penhora de crédito, já que este é parte daquele. Deveria o Magistrado, portanto, ter autorizado a penhora do faturamento da empresa no percentual entre 5% e 10%, sem ter especificado de onde viria o pagamento respectivo, afinal esta providência situa-se no campo de execução da ordem judicial, mediante demonstrativos contábeis por parte da pessoa jurídica . 4. Com efeito, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, não é demais recordar que a execução se realiza no benefício do credor, aliado ao interesse do próprio Estado na realização efetiva da atividade jurisdicional, de modo a conseguir satisfazer o direito reconhecido da parte no mais breve espaço de tempo possível. 5.
Recurso parcialmente provido, para autorizar que a penhora se dê sobre valor maior do contrato que o executado tem com terceiros, desde que a penhora total se limite a 5% (cinco por cento) do faturamento
.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005768-85.2021.8.08.0000, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, 2ª Câmara Cível)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB NORTE contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida contra ASA CONFECÇÕES SLU, indeferiu o pedido de penhora de percentual sobre o faturamento da empresa executada e suspendeu o curso do processo executivo. A parte agravante requereu o deferimento da penhora sobre o faturamento e a revogação da suspensão da ação executiva, alegando a inexistência de bens penhoráveis e a efetividade da medida pleiteada. (...) 5. No caso, restou demonstrado nos autos que todas as diligências realizadas para localização de bens foram infrutíferas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER), e a executada não indicou bens à penhora. 6.

A executada não comprovou que a penhora do percentual requerido (5%) inviabilizaria suas atividades, sendo ônus seu demonstrar eventual excessiva onerosidade.7. A execução deve ocorrer de forma efetiva e célere, sendo o princípio da menor onerosidade ao devedor relativo e compatível com a adoção de medidas excepcionais nos termos legais. 8.
O deferimento da penhora atende aos princípios da efetividade da jurisdição, da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo o percentual de 5% considerado adequado e passível de revisão conforme a evolução da prova nos autos de origem.
9. A operacionalização da medida, inclusive a nomeação de administrador, deve ser realizada pelo juízo de origem, conforme prevê o §1º do art. 866 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. É cabível a penhora sobre o faturamento de empresa devedora quando esgotadas as diligências para localização de bens penhoráveis e desde que a medida não inviabilize suas atividades. 2. O percentual fixado na penhora deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da execução, podendo ser alterado conforme elementos probatórios nos autos. 3. O ônus de demonstrar que a penhora comprometeria a atividade empresarial recai sobre a executada.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5000958-28.2025.8.08.0000
, Relator.:
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, 2ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO SEGUIDO DE MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO SUMÁRIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM TAL RECONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEPCIONALIDADE QUE PERMITE A PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA
. PERCENTUAL QUE NÃO É DESARRAZOADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de execução fiscal em face das pessoas físicas e jurídicas que compõem o grupo Rock Burger. 2. Reconhecimento, em diversas execuções fiscais, da existência de grupo econômico firmado pelo grupo Rock Burger, com a consequente determinação de uma série de medidas de constrição patrimonial. 3. Existência de provas documentais que revelam a (i) unidade de gerenciamento, a (ii) intercomunicação patrimonial e a (iii) fraude, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores. 4. Entendimento mais recente do c. STJ (AREsp 1455240/RJ) que orienta no sentido da desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, em sede de ação de execução fiscal. 5. Possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa, eis que observados os critérios previstos no art. 866 do CPC. 6.
Percentual a título de penhora sobre o faturamento (5%) que, face o tamanho da dívida, não pode ser considerado como excessivo.
7. Decisão mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 00270930320198080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 17/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2020)

Ademais, no que tange à necessidade de nomeação de administrador-depositário, embora o art. 866, § 2º, do CPC traga tal previsão, as circunstâncias do caso — especialmente o valor reduzido do crédito executado e a situação de incerteza quanto ao paradeiro da empresa — autorizam a dispensa inicial desta figura para evitar a oneração excessiva do processo com honorários periciais, de modo que, por ora, a operacionalização da constrição poderá ser realizada mediante a determinação para que a executada apresente seus balancetes e demonstrativos de faturamento, sob as penas da lei.

Contudo, fica ressalvada a faculdade de o juízo de origem, caso entenda indispensável para a efetiva fiscalização da medida ou diante de eventual complexidade contábil superveniente, proceder à referida nomeação em momento posterior.

Posto isso,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e deferir a penhora sobre o faturamento mensal bruto da empresa agravada, fixando o percentual de
5% (cinco por cento)
, até a satisfação integral do débito atualizado.

A operacionalização da medida deverá ser conduzida pelo juízo
a quo
, a quem caberá intimar a executada para apresentação de documentos contábeis, facultando-se ao magistrado de origem a nomeação de administrador-depositário caso verifique, no curso da execução, a real necessidade de tal providência para o fiel cumprimento da ordem judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)